Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO COM VÍCIO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESÍDIA DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a restituir o valor despendido para a aquisição de um armário. Postula a autora/recorrente a reforma da sentença para incluir na condenação da recorrida o pagamento de indenização por dano moral e das custas processuais e honorários advocatícios. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. No recurso, a recorrente argumenta que o inadimplemento contratual pela parte recorrida extrapolou os limites da tolerabilidade e violou os atributos da sua personalidade.

III. Da análise das provas juntadas aos autos, assiste razão à autora/recorrente. Vê-se que o vício no produto adquirido na loja da empresa foi constatado no momento da entrega na residência da recorrente. A partir dali, a autora fez várias tentativas de resolução extrajudicial da questão posta na demanda, seja por contato direto com a recorrida ou com o Procon, todas infrutíferas, tendo havido, inclusive, imposição de penalidade à ré por aquele órgão de proteção do consumidor.

IV. A ré chegou a retirar o produto da residência da autora, mas declarou que na devolução do valor pago para a aquisição do produto seria descontado o valor do frete. Todos esses fatos transcorreram dentro de um lapso temporal de mais de 1 ano, o que indica desídia da recorrida no cumprimento dos deveres inerentes ao contrato de consumo e desatendimento das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

V. Tendo em vista a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente caracterizadora de uma indenização por dano moral, uma vez os fatos trazidos aos autos suplantam os toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Com efeito, não se trata de mero inadimplemento contratual, pois o descaso com a consumidora lhe impôs aflições/desgastes passíveis de compensação. Logo, cabível a indenização pleiteada.

VI. A valoração da indenização por dano moral deve levar em conta o seu efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade da conduta. Assim, sob a luz desses critérios, fixo a indenização em R$ 1.000,00

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

VIII. Quanto ao pedido de condenação da ré/recorrida no pagamento das custas e honorários, a Lei 9.099/95, possui disposição expressa (art. 55) que estabelece que o pagamento daquelas despesas, no âmbito dos Juizados, será suportado apenas pelo recorrente vencido. Portanto, resta afastadas a condenação da recorrida no pagamento de custas e honorários.

IX. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.